Tribunal: TCU
Processo: 027.131/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de superfaturamento na execução de convênio que tinha por objeto implementar a primeira etapa do projeto Escola Virtual dos Meios de Hospedagem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Brasileiro de Hospedagem (IBH) e pelos Srs. César Augusto Gonçalves e João Marcos Pereira ao Acórdão 2696/2025-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as suas contas, em razão de superfaturamento na execução do Convênio MTur/IBH 724.449/2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterados os termos do Acórdão 2696/2025-TCU-Plenário ; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes e aos seus representantes legalmente constituídos nos autos.